Tribunal: TJSP
Processo: 1001499-62.2023.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-04
Data de publicação: 2025-05-04

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira requerida – Acolhimento em parte – Alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes,

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de nulidade de contrato com pedido de restituição do indébito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Sentença de parcial procedência – Insurgência da instituição financeira requerida – Acolhimento em parte – Alegação de cerceamento de defesa – Rejeição – Elementos dos autos que são suficientes para a análise de todas as questões postas pelas partes, motivo pelo qual o deslinde da controvérsia não requer a produção de outras provas, além daquelas já produzidas – Juiz que é destinatário mediato das provas e a quem compete indeferir a provas e diligências desnecessárias e protelatórias – Empréstimo consignado – Autor que negou ter celebrado quaisquer contratos de empréstimo com a instituição financeira requerida e impugnou a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos – Determinada a realização de perícia grafotécnica, a instituição financeira não recolheu os honorários periciais – Preclusão da realização da prova pericial – Réu que não comprovou a regularidade da contratação do empréstimo, ônus que lhe competia (art. 373, II, do CPC e art. 6o, VIII, do CDC) – Ausência de prova do vínculo contratual que impede o reconhecimento da dívida e, consequentemente, a exigibilidade do débito imputado ao requerente – Juros de mora – Termo inicial – Sentença que já determinou que a restituição dos valores descontados indevidamente da parte autora devem ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação – Pretensão de exclusão da obrigação de pagamento das custas processuais, com base na condição de beneficiária da justiça gratuita da parte apelada – Rejeição – Ausência de amparo legal – Dano moral – Inocorrência – Inexistência de situação de afronta à honra, imagem ou outros direitos da personalidade da parte autora, aptos a ensejar a indenização pretendida – Descontos que estão ocorrendo desde o ano de 2016, mas a ação foi proposta apenas em 2023, indicando que o autor não teve cerceada a subsistência no período – Sentença reformada em parte apenas para afastar a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais em favor da parte autora – Readequação do ônus sucumbencial – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.